Tribunal: TJDFT
Processo: 0748567-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0748567-49.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: SÃO JUDAS TADEU INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, FERNANDO RUDGE LEITE NETO, FRANCISCO ANTÔNIO SALMERON JÚNIOR, FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO, RONAN LUIZ BRAGANÇA DE SOUZA, PERDIZ DE JESUS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADOS: FERNANDO RUDGE LEITE NETO, FRANCISCO ANTÔNIO SALMERON JÚNIOR, FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO, RONAN LUIZ BRAGANÇA DE SOUZA, SÃO JUDAS TADEU INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, PERDIZ DE JESUS ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Trata-se de agravos interpostos contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018